Tribunal: TJSP
Processo: 0011284-87.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Visitante do sentenciado surpreendida, em procedimento de revista, na posse de porções de entorpecentes – Recurso defensivo – Absolvição pretendida por fato de terceiro – Não acolhimento – O agravante deve ser responsabilizado pela conduta da companheira, que agiu a seu mando – Precedentes – Ineficácia absoluta do meio rechaçada – Falta grave bem

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Visitante do sentenciado surpreendida, em procedimento de revista, na posse de porções de entorpecentes – Recurso defensivo – Absolvição pretendida por fato de terceiro – Não acolhimento – O agravante deve ser responsabilizado pela conduta da companheira, que agiu a seu mando – Precedentes – Ineficácia absoluta do meio rechaçada – Falta grave bem configurada – Recurso desprovido, por maioria de votos.